Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA EMBARGADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022 17:54:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador